Tribunal: TJDFT
Processo: 0025188-13.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0025188-13.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o Distrito Federal para, querendo, se manifestar sobre a petição de ID no 22813397, págs. 01/06. Brasília, DF, em 01 de fevereiro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator